Tribunal: TJBA
Processo: 0000390-14.2007.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0000390-14.2007.8.05.0000.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: Marly Freire Santos

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROMULO DE ANDRADE MOREIRA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. TEMA
831
, DO ST
F
. A
USÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de declaração n. 0000390-14.2007.8.05.0000.3.EDCiv, em que figura como embargante, Marly Freire Santos e como embargado, Estado da Bahia e outro.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em desacolher os embargos de declaração.

Data registrada no sistema